Tribunal: TJES
Processo: 0024379-12.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024379-12.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZA NATAL DE CASTRO

APELADO: BANESTES CREDITO IMOBILIARIO SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DIVERSO – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO – APELO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a interposição de recurso em processo diverso não configura mero erro escusável da parte, mas sim erro grosseiro que impossibilita o seu aproveitamento, acarretando, quando não corrigido em tempo hábil, a intempestividade recursal.

2. Conforme se extrai dos autos, o recurso de apelação foi protocolizado nos autos de outro processo, fato que só fora comunicado nos autos após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art.1.003, §5º do Código de Processo Civil, o que denota a sua intempestividade.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

ROSA NATAL DE CASTRO
agrava interno em face da decisão monocrática id 7166831, por meio da qual o e. Des. Carlos Simões Fonseca não conheceu do recurso de apelação interposto, porquanto manifestamente intempestivo.

A agravante, em razões recursais, aduz, em síntese, que i) por um equívoco na realização do protocolo, o recurso de apelação foi protocolizado nos autos de outro processo, conforme se verifica no sistema do PJE; ii) apesar do equívoco, o recurso foi protocolizado dentro do prazo estipulado pelo códex, no dia 25/08/2023, afigurando-se plenamente tempestivo; iii) trata-se de erro escusável que não compromete a tempestividade do recurso; e iv) a agravante não poderá ver cerceado o seu direito de reexame da decisão de primeiro grau em razão de um requisito meramente formal, tendo em vista que este não pode ser um obstáculo à apreciação da questão processual vindicada nos autos.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Conforme consignado na decisão agravada (id 7166831), há óbice ao conhecimento do recurso de apelação interposto, tendo em vista sua flagrante intempestividade.

Extrai-se da Certidão id 7105731 exarada pelo Juízo Singular, que o apelo fora interposto após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art.1.003, §5º do Código de Processo Civil.

A apelante, ora agravante, afirma que “por um equívoco na realização do protocolo, o recurso de apelação foi protocolizado nos autos de outro processo”. Observa, contudo, que “o recurso foi protocolizado dentro do prazo estipulado pelo códex, no dia 25/08/2023, afigurando-se plenamente TEMPESTIVO”.

Em que pese os argumentos expendidos pela ora agravante, a interposição de recurso em processo diverso não configura mero erro escusável da parte, mas sim erro grosseiro que impossibilita o seu aproveitamento, acarretando, quando não corrigido em tempo hábil, a intempestividade recursal.

Nesse sentido orienta o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO DO RECURSO EM PROCESSO DIVERSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 219, caput, 994, VII e VIII, 1.003, § 5º, 1.029, § 3º, e 1.042, caput, todos do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição de recurso especial e de agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis.

2. A parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 14/12/2022, sendo o recurso somente interposto em 29/03/2023, quando decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219, caput, 994, VI, e 1.003, § 5º, do CPC/2015, que se encerrou no dia 07/02/2023, considerando o recesso forense.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o protocolo de recurso em Tribunal ou instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigido a tempo, acarreta a intempestividade do recurso
.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.425.716/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM . PROTOCOLO EM PROCESSO DIVERSO. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O protocolo de recurso em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação
. Precedentes.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a intempestividade recursal, por ser vício grave, não pode ser afastada com base na aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.876.471/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO ELETRÔNICO EQUIVOCADO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO E INSANÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o recorrente efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade
. Precedentes.

2. O Tribunal de origem não poderia reconhecer, após a certificação do transcurso do prazo, a tempestividade do recurso de apelação interposto em processo diverso, uma vez que se trata de erro grosseiro e insanável, motivo pelo qual é devido o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação interposto, cassando o acórdão recorrido.

3. Uma vez desconstituído o acórdão recorrido, ficam prejudicados os demais pleitos por ser necessário aguardar o esgotamento da segunda instância para inaugurar a competência desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.148.557/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Assim, considerando que no caso em apreço o recurso de apelação foi protocolizado nos autos de outro processo, fato que só fora comunicado nos autos após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art.1.003, §5º do Código de Processo Civil, forçoso reconhecer a sua intempestividade.

Entendo, pois, que o presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão

objurgada.

Isto posto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.